Tribunal: STF
Processo: AP 1403
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se Ação Penal em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF nº 047.830.946-59, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    CLAUDINEI PEGO DA SILVA foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 372 da Pet 10.820/DF). Em 18/1/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 3076 da Pet 10.820/DF).



    A prisão foi mantida, ainda, por decisões proferidas 16/3/2023, 22/11/2023, 17/12/2023, 2/4/2024.



    Em 7/2/2024, a ação penal foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa do réu (eDoc. 183), os quais foram rejeitados na Sessão Virtual de 19/4/2024 a 26/4/2024. (eDoc. 192). 



    Em 13/5/2024, a Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA opôs embargos infringentes, que restaram inadmitidos por decisão proferida em 15/5/2024 (eDoc. 197). 



    A Defesa do réu opôs novos Embargos de Declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento, em razão de pedido de vista formulado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 200). 



    Em 1º/7/2024, mantive a prisão preventiva do réu (eDoc. 203).



    A defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA apresentou requerimento de que o Ministério Público Federal se manifestasse sobre a liberdade provisória com cumprimento de medidas cautelares, bem como de recambiamento para a Penitenciária de Contagem/MG (eDoc. 243).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Claudinei Pego da Silva e pela não oposição ao seu recambiamento para unidade prisional em Contagem/MG” (eDoc. 247).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com condenação do réu CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF nº 047.830.946-59, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão de 7/2/2024, condenou CLAUDINEI PEGO DA SILVA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial fechado para cumprimento.



    Conforme consignado, uma vez encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal, condenou o réu à pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, de modo que, mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; este último assim ementado:



    Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    III - Ordem denegada.



    Por fim, no que diz respeito ao requerimento de recambiamento formulado pela Defesa do réu, não se verifica qualquer óbice ao seu deferimento e, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “a proximidade do réu de seu domicílio facilitaria o convívio com seus familiares, bem como simplificaria demais questões de logística prisional” (eDoc. 247). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF Nº 047.830.946- 59. 



    AUTORIZO, ainda, o recambiamento de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF Nº 047.830.946- 59 para a Penitenciária de Contagem 1 - Nelson Hungria.



    Comunique-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e ao Departamento Penitenciária de Minas Gerais (DEPEN/MG).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente